Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706131-33.2023.8.07.0014 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Ricardo Franco Custodio Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Ricardo Antonio Custodio contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0706131-33.2023.8.07.0014. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator